Tribunal: STJ
Processo: 0014808-55.2014.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599781 - SC (2024/0088480-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAROLINE ZAGO
ADVOGADO
: GUILHERME CASULO VELHO - RS045952
AGRAVADO
: RONALDO MORSCH
ADVOGADO
: NEIMAR TOMASELLI - SC030729
INTERES.
: ANA ANGELICA ZAGO
INTERES.
: GEFERSON RAIMUNDI
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL.
DESPEJO
E
COBRANÇA.
FIANÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. CONEXÃO. PROVAS. BENFEITORIAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), pretensão de
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e ausência de impugnação específica
(Súmula n. 283 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, proposta para rescindir o contrato, promover o despejo e cobrar
aluguéis vencidos e vincendos com encargos, com valor da causa de R$ 7.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos; a Corte estadual manteve
a sentença, afastando o cerceamento de defesa, conexão e provas de benfeitorias, e
manteve a validade da fiança.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 6o, 9o, 10,
489, § 1o, III e IV, 369, 370, 373, II, 400, 55, § 3o, 485, § 3o, 493, 369, 370, 373,
II, do CPC, 35, 45 da
166, IV, V, 317 a 324, 838, I e 1.650 do
Lei n. 8.245/1991,
CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide no caso a Súmula n. 284 do STF ante a deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 6o e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA53235882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f9bfa83a-9727-4959-9bb7-05d0f9524a36

6. Aplica-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF pela ausência de prequestionamento
dos dispositivos do CC, CPC e da
suscitados.
Lei n. 8.245/1991
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do juízo sobre conexão e
reunião de processos.
8. Incide a Súmula n. 283 do STF por falta de impugnação específica dos
fundamentos autônomos e, ademais, a pretensão demanda reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ).
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso não
Tese de julgamento
demonstra, de modo específico, a violação dos arts. 6o e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
2. Aplica-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF na ausência de prequestionamento dos
dispositivos federais suscitados. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão
de matéria fático-probatória, inclusive quanto à conexão e reunião de processos. 4.
Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação específica de
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, além de ser inviável o reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ). 5. O exame de dissídio jurisprudencial resta
prejudicado diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
Código de Processo Civil, arts. 6o, 9o, 10, 55, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, § 2o, 141, 369, 370, 373, II, 400, 485, § 3o, 489, § 1o, III, IV, 492, 493;
Código Civil, arts. 166, IV, V, 317-324, 838, I, 1.650;
arts. 35 e
Lei n. 8.245/1991,
45.
STF, Súmulas n. 282, 356, 283, 284; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53235882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f9bfa83a-9727-4959-9bb7-05d0f9524a36

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f9bfa83a-9727-4959-9bb7-05d0f9524a36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599781 - SC (2024/0088480-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAROLINE ZAGO
ADVOGADO
: GUILHERME CASULO VELHO - RS045952
AGRAVADO
: RONALDO MORSCH
ADVOGADO
: NEIMAR TOMASELLI - SC030729
INTERES.
: ANA ANGELICA ZAGO
INTERES.
: GEFERSON RAIMUNDI
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL.
DESPEJO
E
COBRANÇA.
FIANÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. CONEXÃO. PROVAS. BENFEITORIAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF), pretensão de
reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) e ausência de impugnação específica
(Súmula n. 283 do STF).
2. A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, proposta para rescindir o contrato, promover o despejo e cobrar
aluguéis vencidos e vincendos com encargos, com valor da causa de R$ 7.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos; a Corte estadual manteve
a sentença, afastando o cerceamento de defesa, conexão e provas de benfeitorias, e
manteve a validade da fiança.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 6o, 9o, 10,
489, § 1o, III e IV, 369, 370, 373, II, 400, 55, § 3o, 485, § 3o, 493, 369, 370, 373,
II, do CPC, 35, 45 da
166, IV, V, 317 a 324, 838, I e 1.650 do
Lei n. 8.245/1991,
CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide no caso a Súmula n. 284 do STF ante a deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 6o e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA51517966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: fc86cd13-cc06-4eff-937a-e02525b7839e

6. Aplica-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF pela ausência de prequestionamento
dos dispositivos do CC, CPC e da
suscitados.
Lei n. 8.245/1991
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a revisão do juízo sobre conexão e
reunião de processos.
8. Incide a Súmula n. 283 do STF por falta de impugnação específica dos
fundamentos autônomos e, ademais, a pretensão demanda reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ).
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado em razão do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando o recurso não
Tese de julgamento
demonstra, de modo específico, a violação dos arts. 6o e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
2. Aplica-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF na ausência de prequestionamento dos
dispositivos federais suscitados. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão
de matéria fático-probatória, inclusive quanto à conexão e reunião de processos. 4.
Incide a Súmula n. 283 do STF quando não há impugnação específica de
fundamentos autônomos do acórdão recorrido, além de ser inviável o reexame de
provas (Súmula n. 7 do STJ). 5. O exame de dissídio jurisprudencial resta
prejudicado diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ”.
Código de Processo Civil, arts. 6o, 9o, 10, 55, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
85, § 11, § 2o, 141, 369, 370, 373, II, 400, 485, § 3o, 489, § 1o, III, IV, 492, 493;
Código Civil, arts. 166, IV, V, 317-324, 838, I, 1.650;
arts. 35 e
Lei n. 8.245/1991,
45.
STF, Súmulas n. 282, 356, 283, 284; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAROLINE ZAGO
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento, relativamente aos arts. 166, IV, V, 317 a 324, do Código Civil,
6o, 9o, 10, 141, 369, 400, 485, § 3o, 489, § 1o, III, IV, 492, 493 do Código de
Processo Civil, 23, III, 35 e 45 da
incidindo as Súmulas n. 282 e
Lei n. 8.245/1991,
356 do STF; por pretensão de reexame de provas, óbice da Súmula n. 7 do STJ,
quanto aos arts. 370 e 55, § 3o do CPC; e por ausência de impugnação aos
Documento eletrônico VDA51517966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: fc86cd13-cc06-4eff-937a-e02525b7839e

fundamentos do acórdão recorrido quanto aos arts. 373, II do CPC, 838, I, e 1.650 do
CC, aplicando a Súmula n. 283 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 879):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DO
TERCEIRO
REQUERIDO
(FIADOR).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO AMPARADO EM ELEMENTOS SUFICIENTES. PROVA
ESSENCIALMENTE
DOCUMENTAL.
REUNIÃO
PARA
JULGAMENTO
SIMULTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PEDIDO
E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES
CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE ANTE
O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. NULIDADE DA FIANÇA PELA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA.
INVIABILIDADE. OPOSIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA PELO CÔNJUGE
PRETERIDO.

CÓDIGO
CIVIL.
MÉRITO.
ALEGADO

ART.
1.650
ENFRENTAMENTO INADEQUADO DAS QUESTÕES VERTIDAS PELA
DEFESA.
REJEIÇÃO.
TESES
DEVIDAMENTE
ANALISADAS
E
FUNDAMENTADAS.
PRESENTES
AS
RAZÕES
DE
DECIDIR
DO
MAGISTRADO. EXCLUSÃO DE PEDIDOS DA DEFESA POR DECORRÊNCIA
LÓGICA DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLEITO DE
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
PROVAS SOBRE A REALIZAÇÃO DE TAIS DESPESAS.
II, DO CPC.
ART. 373,
ALEGADA A OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA.
INTENÇÃO DE NOVAÇÃO QUE DEVE SER INEQUÍVOCA. SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
ARBITRADOS.
RECURSO
DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA51517966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: fc86cd13-cc06-4eff-937a-e02525b7839e

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, 9o, 10, 489, §1o, III, IV, 369, 370, 373, II, 400 do CPC, por ausência
de intimação e pelo indeferimento do pedido de produção de provas essenciais para
comprovar os pagamentos e as benfeitorias no imóvel;
b) 35, 45 da
porque são devidas indenizações por
Lei n. 8.245/1991,
benfeitorias necessárias e úteis realizadas pelos locatários;
c) 55, § 3o, 485, §3o, 493 do CPC, pois a sentença ignorou a existência de
ação autônoma conexa, que trata da anulação da mesma fiança discutida nos autos,
defendendo a nulidade da decisão e o apensamento dos processos para julgamento
conjunto a fim de evitar decisões conflitantes e garantir o devido enfrentamento da
matéria;
d) 838, I, ou 1.650 do CC, pois foi apresentada carta de exoneração de
fiança antes da propositura da ação, sendo que a ciência inequívoca torna válida a
exoneração, devendo ser, portanto, reconhecida;
e) 166, IV, V, 317 a 324 do CC, 369, 370, 373, II do CPC, porquanto
o acórdão negou a produção de provas que demonstrariam a novação contratual
realizada entre os corréus Ana e Geferson sem consentimento da recorrente, o que
exclui sua responsabilidade como fiadora, além de ter cerceado o direito à prova
documental essencial, ignorando alterações contratuais que desobrigam a garantia e
revelam cobrança indevida.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve cerceamento
de defesa no julgamento antecipado sem perícia, divergiu do entendimento do AgInt
no REsp n. 1.763.342/RN.
Documento eletrônico VDA51517966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: fc86cd13-cc06-4eff-937a-e02525b7839e

Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade por
cerceamento de defesa, determinar a produção de provas, reconhecer a conexão com
a ação anulatória de fiança, declarar a exoneração da fiadora e a novação, além de
ressarcir benfeitorias.
Contrarrazões às fls. 931-948.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança, em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de
locação, o despejo e a cobrança dos aluguéis vencidos e vincendos com encargos,
cujo valor da causa fixado foi de R$ 7.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar os réus ao pagamento de R$ 1.836,00, rescindir o contrato e
confirmar o despejo.
Em embargos de declaração, complementou-se a condenação para incluir
os aluguéis até 05.11.2015, com correção e multa de 2%, e deferiu-se a gratuidade à
fiadora.
A Corte estadual negou provimento à apelação, assentando inexistir
cerceamento de defesa, ausência de conexão e falta de provas quanto às benfeitorias,
além de afastar a nulidade da fiança.
I - Arts. 6o e 489, § 1o, III e IV, do CPC
A alegação de violação de normas legais sem a efetiva demonstração da
contrariedade de lei federal impede o conhecimento do recurso especial por
deficiência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA51517966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: fc86cd13-cc06-4eff-937a-e02525b7839e

No caso, a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar de que
forma os arts. 6o e 489, § 1o, III e IV, do CPC teriam sido vulnerados pelo acórdão
recorrido.
Nesse contexto, tem aplicação a Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.

II - Arts. 166, IV e V, 317 a 324, do Código Civil, 9o, 10, 141, 369, 400,
485, § 3o, 493 do Código de Processo Civil, 23, III, 35 e 45 da Lei n. 8.245/1991
As questões infraconstitucionais relativas à violação dos arts. 166, IV e V,
317 a 324, do Código Civil, 6o, 9o, 10, 141, 369, 400, 485, § 3o, 489, § 1o, III,
IV, 493 do Código de Processo Civil, 23, III, 35 e 45 da
não foram
Lei n. 8.245/1991
objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito dos temas.
Registre-se que o prequestionamento, pressuposto recursal indispensável
para o acesso à instância superior, significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com a emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo
de lei federal apontado como violado.
Assim, a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem das questões
suscitadas nesta instância superior impede o conhecimento do recurso especial em
face do óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III - Arts. 370 e 55, § 3o, do CPC
A recorrente afirma que havia conexão com a ação anulatória de fiança e
risco de decisões conflitantes, além de fato superveniente a considerar.
Documento eletrônico VDA51517966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: fc86cd13-cc06-4eff-937a-e02525b7839e

O acórdão recorrido assentou inexistirem identidade de partes, pedido e
causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes, afastando a reunião dos
processos.
A revisão desse juízo sobre conexão e reunião demandaria reanálise de
elementos fáticos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 373, II, do CPC, 838, I, e 1.650 do CC
A recorrente sustenta exoneração da fiadora por moratória/novação sem
consentimento e ajustes contratuais que afastariam encargos.
O acórdão recorrido concluiu inexistir comprovação de novação ou
alteração da obrigação originária, destacando notificações rejeitadas pelo locador.
Não foram refutados todos os fundamentos autônomos do acórdão,
incidindo, assim, a Súmula n. 283 do STF.
Além disso, a pretensão demanda reexame de provas, atraindo a Súmula n.
7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
A matéria está obstada pela Súmula n. 7 do STJ, o que prejudica a
apreciação pela alínea .
c
VI - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51517966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/10/2025 17:00:14
Código de Controle do Documento: fc86cd13-cc06-4eff-937a-e02525b7839e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.599.781 / SC
Número Registro: 2024/0088480-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00148085520148240008
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAROLINE ZAGO
ADVOGADO : GUILHERME CASULO VELHO - RS045952
AGRAVADO
: RONALDO MORSCH
ADVOGADO : NEIMAR TOMASELLI - SC030729
INTERES.
: ANA ANGELICA ZAGO
INTERES.
: GEFERSON RAIMUNDI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53202689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: de142036-eef8-46db-9d61-fad5ec99d6d7

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:18
Código de Controle do Documento: de142036-eef8-46db-9d61-fad5ec99d6d7